Tribunal: STF
Processo: RE 626639
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DE NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. ART. 5º, XIII, CRFB/88. DEFESA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. ART. 170, IV, CRFB/88. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A viabilidade do exercício da profissão é matéria de índole constitucional (art. 5º, XIII, da CRFB/88), observadas as qualificações e os limites estabelecidos em lei.



    2. In casu, a antiga norma regulamentadora do exercício da profissão de optometrista deve ser analisada frente à ampla concorrência encartada no texto constitucional (art. 170, IV, da CRFB/88), bem como ao diferente contexto socioeconômico atual.



    3. O processamento do recurso extraordinário sob análise independe de reexame do quadro fático já disposto e apreciado pelo acórdão recorrido.



    4. Agravo interno provido, para continuidade do recurso extraordinário e análise de repercussão geral.